Tribunal: TJMT
Processo: 1020558-90.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020558-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), GOLBERY ROCINI DIAS - CPF: 864.570.391-20 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIVIA MARA DELARMELINO ROCINI - CPF: 292.588.888-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – SERVIDOR COM VÍNCULO PARCIALMENTE TEMPORÁRIO – EXCLUSÃO DO CÁLCULO - INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO

Nas relações contratuais, os direitos e as obrigações recíprocas são constituídas nos termos e na ocasião da avença, estando fixado no respectivo contrato, o valor daquele determinado serviço a ser prestado pelo servidor temporário.

Em vista de o servidor ter mantido com a Administração, um vínculo funcional parcialmente temporário, tal período deve ser excluído do cálculo para apuração de eventual defasagem salarial decorrente da conversão da moeda para URV.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Golbery Rocini Dias, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Liquidação de sentença n. 0008385-47.2017.8.11.0037, acolheu a impugnação apresentada pelo município, sede da mesma comarca e, por consequência, homologou os cálculos, por ele apresentados.

Assegura que a parte Agravante efetuou seus cálculos nos exatos termos da sentença e acordão, que condenou o Município a pagar aos autores eventuais valores apurados pela conversão equivocada da URV, aplicando o percentual de 11,177%, definido na Liquidação de Sentença.

Afirma que a condição de servidor temporário não influencia no processo em questão, já que o direito à ação de cobrança por conta da inadequada conversão da URV configura-se como um direito adquirido pelos funcionários públicos, independentemente do vínculo, ou seja, se efetivos ou temporários.

Argumenta que não é possível rediscutir a matéria já decidida e acobertada pela imutabilidade da coisa julgada, motivo pelo qual se deve no presente feito, apenas ser processado o cumprimento de sentença para apuração do valor devido pelo Município.

Sem pedido liminar.

O Município de Primavera do Leste, em que pese a que tenha sido intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme explicitado no relatório, cuida-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Liquidação de sentença n. 0008385-47.2017.8.11.0037, acolheu a impugnação apresentada pelo município, excluindo-se do cálculo, o período em que a exequente Golbery Rocini Dias exerceu vínculo funcional exclusivamente temporário.

Denota-se dos autos que, durante um período, a parte autora não fazia parte do quadro de servidores efetivos do Município de Primavera do Leste, porquanto, conforme se afere dos documentos acostados aos autos (Id 70536200), a natureza funcional se deu, em parte, por contrato temporário, no período de 09/02/2011 a 24/01/2012.

Cabe registrar a distinção entre cargo e função pública, seguindo os preceitos do Ilustre Doutrinador, Hely Lopes Meirelles.

Cargo público: É o lugar instituído na organização do serviço público, com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas e estipêndio correspondente, para ser provido e exercido por um titular, na forma estabelecida em lei.

Função pública:

É a atribuição ou conjunto de atribuições que a Administração confere a cada categoria profissional ou comete individualmente a determinados servidores para a execução de serviços eventuais. Não titulariza cargo público (diferencia-se, basicamente, do cargo em comissão, portanto).

Assim, conclui-se que, todo cargo tem função, mas pode haver função sem cargo.

O consectário lógico óbvio é que, a todo cargo correspondem funções e atribuições específicas; mas às funções, não necessariamente, correspondem um cargo.

Desta forma, os ocupantes de cargos públicos necessariamente possuem funções determinadas, porém, as funções podem ter natureza autônoma, ou seja, independem de ser realizadas por ocupantes de cargos públicos.

Destarte, os servidores temporários celebram com a Administração Pública um vínculo de caráter eventual e desempenham função temporária (que é uma função autônoma, por não estar vinculada a cargo ou emprego). Compondo uma categoria própria, a dos servidores temporários, que podem ser definidos como aqueles que se ligam à Administração por tempo determinado, para atender a necessidade de especial interesse público, consoante o previsto na Lei de Contratação por Tempo Determinado – Lei n. 8.745/1993, alterada pela Lei n. 9.849/1999.

Nesse sentido, os servidores contratados temporariamente, exercerão funções, porém, não como integrantes de um quadro permanente, mas paralelo ao dos cargos públicos, em caráter transitório e excepcional. Logo, não ocupam cargo, nem emprego público, mas desempenham função, isto é, uma atribuição ou rol de atribuições.

Frise-se que, nas relações contratuais, estabelecidas com o servidor temporário, os direitos e obrigações recíprocos são constituídos nos termos e na ocasião da avença, são unilateralmente imutáveis e passam a integrar o imediato patrimônio jurídico das partes, gerando direitos somente com relação ao pactuado no contrato de trabalho.

Por isso, não há falar em direito à conversão da URV, no período de 09/02/2011 a 24/01/2012, porque foi estipulado, nos respectivos contratos de trabalho, celebrados entre a parte Recorrente e a Administração Pública, previamente, a contrapartida remuneratória.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: Apelação/Remessa Necessária n. 10200/2017 - Des. José Zuquim Nogueira - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo - Julgado em 04/07/2017 - Publicado no DJE 14/07/2017, Apelação/Remessa Necessária n. 96147/2016 - Desa. Maria Aparecida Ribeiro - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - Julgado em 10/04/2017 - Publicado no DJE 16/05/2017 e Apelação/Remessa Necessária n. 173416/2016 - Des. Luiz Carlos da Costa - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo - Julgado em 07/02/2017 - Publicado no DJE 22/02/2017.

Com relação à coisa julgada, ressalto que não se desconhece que, uma vez proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

Contudo, tal questão não foi discutida na fase de conhecimento do processo e, por consequência, não restou consignado nem na sentença e nem no acórdão transitado em julgado, a distinção do direito a eventuais diferenças salariais, entre servidores com vínculo efetivo e temporários, razão pela qual não há falar em ofensa à coisa julgada.

Assim sendo, aos servidores que mantem ou mantiveram vínculo temporário, como é ocorreu com Golbery Rocini Dias, no período de 09/02/2011 a 24/01/2012, não será devido qualquer valor a título de defasagem ou incorporação.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento e, de consequência, mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024